Tribunal: TJBA
Processo: 8006415-35.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8006415-35.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS Procurador: APELADA: FERNANDA M DE C P MACHADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR A FALTA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. INOBSERVÂNCIA DO § 1º, DO ART. 485, DO CPC. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DO EXEQUENTE, REQUERENDO DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU DESINTERESSE NA CAUSA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8006415-35.2020.8.05.0004, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.